Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709873-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAYENE KRISTTINI GUIMARAES FONTENELE EMBARGADO: MOZART DA SILVA CHAVES, LUZIA OLIVEIRA CHAVES D E C I S Ã O A Decisão de ID 72547543 determinou aos réus/agravantes MOZART DA SILVA CHAVES, LUZIA OLIVEIRA CHAVES que permitam “o acesso dos prestadores de serviço da parte agravada ao telhado do seu imóvel, devendo prestar o auxílio que se fizer necessário, inclusive, para desligamento ou mesmo remoção da cerca elétrica, vedado à autora/agravada desligar toda a rede elétrica da residência para tanto, devendo realizar o serviço no prazo de 15 (quinze) dias úteis, garantido a limpeza diária de eventual sujeira que fizer e arcando com todos os eventuais custos que se fizerem necessários”. Essa Decisão foi confirmada pelo Colegiado ao ID 75851499. A rigor, sequer seria necessária a intervenção judicial no presente caso. O Código Civil impõe expressamente um dever de cooperação entre proprietários e possuidores de imóveis. Nos termos do art. 1.313, caput e inciso I, “o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório”. Assim, não se trata de faculdade ou ato de mera liberalidade, mas de verdadeira obrigação legal destinada a viabilizar a manutenção adequada das edificações e a convivência harmônica entre vizinhos. Ao criar obstáculos injustificados ao acesso, os agravantes descumprem um dever juridicamente imposto e frustra a finalidade da norma, que busca evitar danos maiores e prevenir litígios. A postura dos réus/agravantes, ao impedir o exercício regular de um direito legalmente assegurado à autora/agravada, implica movimentação desnecessária da máquina judiciária com uma controvérsia que poderia ter sido resolvida extrajudicialmente com simples observância da lei. Importante ressaltar que a resistência não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, sobretudo porque as intervenções pretendidas pela autora não exigem o ingresso na residência dos réus, nem a interrupção de serviços essenciais, como água ou energia elétrica. O acesso restrito à área do telhado mostra-se suficiente e proporcional à finalidade da obra, inexistindo risco, violação à privacidade ou prejuízo aos réus. Assim, intimem-se os réus/agravantes MOZART DA SILVA CHAVES, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, por publicação, para que permitam o acesso da agravada DAYENE KRISTTINI GUIMARAES FONTENELE para que finalize os serviços que se fizerem necessários, os quais deverão ser executados no tempo mais breve possível, devendo os réus/agravantes removerem a cerca elétrica ou permitir que a agravada a remova. Ficam os réus/agravantes advertidos de que, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” e a violação desse dever “constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Após, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 75851499. Desembargador Eustáquio de Castro Relator